Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-96.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Em face da conexão reconhecida na sentença (ID 100044657), bem como o teor das disposições insertas no artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribua-se o processo ao Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO a fim de se evitar eventuais decisões conflitantes.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO